Tribunal: STF
Processo: RE 795900
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/88. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Alegada violação do art. 97 da CF/88. Não ocorrência.



    1. A alegada violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/88 carece do necessário prequestionamento. A agravante não desafiou o Tribunal a quo a tratar da matéria em momento oportuno, a saber, no bojo dos embargos de declaração opostos. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O acórdão recorrido converge com a orientação da Corte quanto à inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98. Não há falar em ofensa ao art. 97 da CF/88, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade dos demais dispositivos da Lei nº 9.718/98 por meio de órgão fracionário, nem afastou a aplicação desses sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental não provido.